Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (EMBARGANTE), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (EMBARGADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração em embargos de declaração. excesso de execução. inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. mera rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que rejeitou os aclaratórios interpostos pelo embargante, mantendo a decisão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, preservou a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à alegação de excesso de execução em decorrência da forma de apuração do débito, originalmente fixado em 1.680 sacas de soja (30/04/2016) e 840 sacas de soja (30/04/2017).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter excepcional, sendo cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O embargante não demonstrou a existência de qualquer omissão ou vício na decisão recorrida, limitando-se a reiterar sua discordância com o julgamento e a alegar excesso de execução sem a devida apresentação de memória de cálculo específica.

5. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da ausência de demonstração do alegado excesso, salientando que a homologação dos cálculos se deu com base na possibilidade de cumprimento de sentença por simples operação aritmética, conforme art. 509, § 2º, do CPC.

6. A utilização dos embargos de declaração como via recursal para rediscutir o mérito da decisão é incabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida- se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto JOSE DAVID JAZINSKI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaracao nº 1011870-08.2024.8.11.0000, à unanimidade, rejeitou os aclaratorios opostos pelo embargante, mantendo o acordao que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, preservando assim, os termos da decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes (cf. Id. nº 266808298).

O executado/embargante afirma que o v. acórdão não enfrentou adequadamente a matéria, desconsiderando o montante devido conforme o título executivo.

Alega que os embargados cobraram valor superior ao originalmente postulado, configurando excesso de execução.

Assevera que a decisão judicial fixou o débito em 1.680 sacas de soja (30/04/2016) e 840 sacas de soja (30/04/2017), sendo indevida qualquer alteração posterior, aduzindo que o juízo de primeiro grau não analisou corretamente a quantidade de sacas exigida, homologando cálculos incorretos.

Defende que o TJMT manteve o erro ao rejeitar o agravo sob alegação de ausência de memória de cálculo detalhada.

Sustenta que os valores já foram fixados e reiterados nos recursos, não havendo necessidade de nova memória de cálculo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a omissão e ajustar o montante da execução ao valor definido no acórdão, com correção monetária e juros (cf. Id. nº 269005790).

Embora devidamente intimado os exequentes/embargos não apresentaram contrarrazões aos embargos (cf. certidão vinculada ao Id. nº 271822871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O julgado objeto dos embargos tratou expressamente da controvérsia acerca do alegado excesso de execução, concluindo que o embargante não apresentou memória de cálculo específica, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabilizou a verificação do excesso apontado.

Ademais, a decisão de primeira instância já havia homologado os cálculos do exequente, com base na possibilidade de cumprimento de sentença mediante simples operação aritmética, conforme o artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida.

A pretensão do embargante, ao manejar os embargos de declaração, é apenas rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra incompatível com a finalidade deste recurso.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025